Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-39.2025.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001537-39.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAIARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 029.936.381-30 (APELANTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E FORNECIMENTO INTERMITENTE DE ÁGUA TRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORÇA MAIOR AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por usuária de serviço público em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em ação ajuizada contra a concessionária responsável pelo fornecimento de água potável no Município de Alta Floresta/MT. A autora alegou interrupção do serviço por mais de dez dias, fora do cronograma oficial de racionamento, bem como fornecimento de água imprópria ao consumo. A sentença de 1º grau reconheceu a ocorrência de crise hídrica e entendeu pela ausência de prova suficiente de descontinuidade total, afastando o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária falhou na prestação de serviço essencial ao permitir o desabastecimento prolongado e fornecimento de água imprópria; (
ii
) determinar se tal falha configura dano moral indenizável, afastando a excludente de força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre usuário e concessionária de serviço público é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, bastando a demonstração do dano, da falha do serviço e do nexo causal.

O fornecimento de água potável é serviço público essencial, vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, cuja interrupção prolongada caracteriza violação relevante aos direitos fundamentais.

A existência de estiagem na região de Alta Floresta, embora reconhecida, não configura força maior, pois o fenômeno é previsível e recorrente, sendo exigível da concessionária a adoção de medidas preventivas e estruturais adequadas.

Os documentos constantes dos autos demonstram que a apelante enfrentou fornecimento intermitente, com interrupções prolongadas e água imprópria ao consumo, não impugnados especificamente pela ré.

A jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios reconhece o dano moral
in
re

ipsa
em casos de falha na prestação de serviço público essencial, dispensando a prova de sofrimento concreto.

A concessionária, mesmo com a implementação de medidas gerais de racionamento, manteve o dever de garantir fornecimento mínimo e regular, não podendo transferir ao usuário a responsabilidade pela adoção de medidas paliativas como a solicitação de caminhão-pipa.

A indenização por danos morais
no valor
de R$ 6.000,00
é adequado e observa
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros moratórios incidem desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, observando-se a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024 quanto à aplicação da Taxa Selic e do IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da interrupção injustificada ou deficiente do fornecimento de água potável, serviço público essencial.

A previsibilidade da estiagem afasta a configuração de força maior, impondo à concessionária o dever de adotar medidas eficazes para evitar a descontinuidade do serviço.

O dano moral decorrente da falha no fornecimento de água potável configura-se
in
re

ipsa
, dispensando prova do sofrimento individualizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, § 2º, 6º, e 37, § 6º; CC,
arts
. 393, parágrafo único, 405, 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 22; CPC,
arts
. 373, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT,
ApCiv

0044273-41.2012.8.11.0041;

TJ-SP,
ApCiv
1007997-32.2023.8.26.0577;

TJ-MG,
ApCiv
00156274020198130487;

TJ-AL,
ApCiv
0701056-64.2019.8.02.0055;

TJ-BA,
ApCiv
80011996220168050189;

TJ-MT,
ApCiv
1005459-59.2020.8.11.0041;

TJ-MG,
ApCiv
50058892720178130223.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAIARA MOREIRA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre Sócrates Mendes
, da 1ª Vara de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA.

Irresignada,
autora interpôs o presente recurso, oportunidade em que alega, em síntese, que permaneceu mais de dez dias sem fornecimento de água, em descumprimento do cronograma de racionamento divulgado pela concessionária, e que o serviço, quando prestado, fornecia água imprópria para consumo. Sustenta que tais fatos afrontam o dever de continuidade previsto no art. 22 do CDC e violam a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual pleiteia a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A concessionária, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando que a crise hídrica que assolou o Município de Alta Floresta no segundo semestre de 2024 caracteriza força maior, que autorizou, por decreto municipal e resolução da agência reguladora (AGER/MT), a adoção de regime de racionamento. Alega que não houve suspensão total do serviço e que foram tomadas providências técnicas e estruturais para assegurar o abastecimento possível diante da calamidade hídrica. Ressalta, ainda, a ausência de comprovação do dano alegado e do nexo de causalidade.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAIARA MOREIRA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre Sócrates Mendes
, da 1ª Vara de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA.

Na inicial, a autora afirma que no mês de outubro de 2024 enfrentou graves dificuldades devido à falta de fornecimento de água potável decorrente de crise hídrica que afetou o município, sobretudo considerando o fato de que depende completamente do abastecimento realizado pela parte ré para atender as suas necessidades e a de sua família.

Narra que além da interrupção prolongada no fornecimento de água, nos raros momentos em que o serviço era restabelecido, a água chegava ao seu domicílio em condições totalmente impróprias para o consumo, apresentando-se suja e com resíduos aparentes.

Defende que entrou em contato com a requerida várias vezes a fim de tentar resolver o problema, contudo, não obteve êxito em suas tentativas, tendo ficado sem acesso à água potável por vários dias.

Por todo o exposto, requereu a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Na contestação, a concessionária esclareceu que as dificuldades enfrentadas pelo Requerente em relação ao abastecimento de água em sua residência estão diretamente relacionadas à crise hídrica que afetou a cidade, resultado de uma prolongada estiagem e irregularidade das chuvas. A empresa adotou todas as medidas possíveis para mitigar os impactos, inclusive a disponibilização de caminhões-pipa e a ativação de uma nova fonte de captação de água.

O MM. Juiz de Direito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“O dano aqui pretendido conceitua-se como o prejuízo gerado aos direitos da personalidade, quais sejam, a vida, o nome, a integridade física, psíquica e emocional, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, dentre outros (art. 1º, III, CRFBc/c artigos 11 a 21, do Código Civil.)

Por força no disciplinado no art. 37, §6º da CF, as concessionárias responsáveis pela prestação de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários.

Desta forma, são pressupostos indispensáveis para a caracterização desta modalidade de responsabilidade civil e do consequente dever de indenizar: a comprovação do dano, a prestação de serviço defeituoso e o nexo de causalidade entre o dano e os defeitos relativos à prestação do serviço (927, § único, do CC).

No caso em tela, adianto que a pretensão autoral não merece acolhimento.

A interrupção do fornecimento de água por período contínuo pode implicar na caracterização do dano moral, notadamente quando não comprovadas excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros), sendo este ônus da concessionária de serviço público.

Contudo, é de conhecimento público e notório a escassez e dificuldade de captação de água no período noticiado, classificado como verdadeira crise hídrica, inclusive com autorização do Ente Municipal para o racionamento emergencial, o que, em razão do uso irracional do recurso natural, dificulta o bombeamento de água para certas localidades, como bairros mais altos e/ou mais afastados, implicando em descontinuidades momentâneas ao longo do período de estiagem.

Ademais, a partir da análise do histórico de consumo na unidade da parte autora (Id. 194318095), não se constata grave discrepância entre o período questionado e os meses anteriores e subsequentes, o que, por sua vez, permite-se considerar que não houve desabastecimento total do sistema, não se cogitando, portanto, a presença de ato ilícito da concessionária capaz de ensejar indenização por dano moral.

A mera descontinuidade do serviço não ocasiona, por si só, violação aos direitos da personalidade, sendo indispensável, no caso em apreço, a comprovação da suspensão total do fornecimento de água por vários dias ininterruptos para que haja o dano indenizável.

A inversão do ônus da prova, medida prevista no art. 6º, VIII do CDC, não implica na exclusão do disposto no art. 373 do CPC, recaindo ao consumidor à atribuição de prova mínima, em especial acerca do desdobramento dos fatos narrados.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a parte autora não logrou êxito em produzir prova do fato constitutivo do direito alegado, posto que o conjunto probatório revela que o desabastecimento não se deu de forma contínua. Deixou também de pormenorizar o alegado sofrimento de maneira específica, através da narração de
fatos concretos
e suas reais dimensões, limitando-se a arguir as aludidas falhas de forma genérica.

Entendendo-se que as irregularidades no fornecimento do serviço da concessionária ré decorreram de evento capaz de romper o nexo de causalidade e remover a obrigação de indenizar, a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
julgo improcedentes
os pedidos na inicial, o que faço para extinguir o feito, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo
a exigibilidade, uma vez que concedido o benefício da justiça gratuita.
”

Em suas razões recursais, a autora alega que permaneceu mais de dez dias sem fornecimento de água, em descumprimento do cronograma de racionamento divulgado pela concessionária, e que o serviço, quando prestado, fornecia água imprópria para consumo. Sustenta que tais fatos afrontam o dever de continuidade previsto no art. 22 do CDC e violam a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual pleiteia a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre a concessionária de serviço público e o usuário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ensejando responsabilidade objetiva nos moldes do art. 14, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração
d
a ocorrência do dano, a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o prejuízo experimentado pelo consumidor
.

A responsabilidade objetiva, todavia, não é absoluta, podendo ser afastada pela demonstração de causas excludentes, quais sejam, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.

Como se sabe,
o
fornecimento de água
tratada

se
reveste da natureza de serviço público essencial (art. 6º da CF/88), direito humano fundamental e vinculado à própria dignidade da pessoa humana.
Assim, é certo que
su
a
interrupção prolongada, sem justificativa plausível ou com amparo em causas previsíveis não enfrentadas adequadamente,
gera
o dever de indenizar.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o acesso à água potável constitui direito humano fundamental:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - PAGAMENTO DA TARIFA RESPECTIVA - SERVIÇO NÃO EFETUADO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO PROVIDO.
Por se tratar de serviço público essencial e direito humano vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, a falta de fornecimento de água potável,
mesmo com o pagamento da tarifa respectiva,
causa à vítima sofrimento e abalo moral que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral presumível
e passível de indenização cujo valor deve ser fixado em quantia razoável e proporcional ao caso, se limitando a atender ao caráter sancionatório e inibitório.”
(TJ-MT - Apelação: 0044273-41.2012 .8.11.0041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/09/2017)

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. APLICABILIDADE DO CDC AOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS POR EMPRESA CONCESSIONÁRIA (ARTS. 2º, 3º E 22 DO CDC). FALTA DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO. [...] O desabastecimento de água potável durante sete dias é transtorno que excede o mero incômodo, caracterizando lesão à esfera extrapatrimonial do autor, na medida em que embaraça o exercício de direito passível de ser compreendido como inserto no § 2º do art. 5º c/c art. 6º da CF/88, face a sua interdependência deste com a concretização dos direitos fundamentais à vida, à saúde e à alimentação.
Interpretação do acesso à água potável como um direito humano fundamental que é corroborada, no âmbito internacional
, pela Resolução nº 64/292 (A/RES/64/292) da Assembleia Geral da ONU, e pela Resolução nº 15/9 (A/HRC/RES/15/9) de seu Conselho de Direitos Humanos, as quais declaram a
associação indissociável entre o acesso à água potável e a consecução dos direitos à vida, à saúde e à dignidade humana
. C. Superior Tribunal de Justiça que, em face de tais peculiaridades, vem reconhecendo que a suspensão de tal serviço por prazo não razoável configura dano moral in
re

ipsa
. [...]
” (TJ-SP - Apelação Cível: 1007997-32.2023 .8.26.0577 São José dos Campos, Relator.:
Rômolo
Russo, Data de Julgamento: 15/01/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2024)

Nos autos,
tem
-se
que a unidade consumidora da apelante ficou sem abastecimento regular de água tratada por período
prolongado
, conforme
documentação acostada nos autos não impugnada especificamente pela concessionária
.

Ainda, há provas documentais e audiovisuais
que reforçam tal alegação, atestando que
o fornecimento
se deu
de modo intermitente e com água de aspecto impróprio para o consumo humano
, como demonstrado nos
IDs
326576361, 326576362 e seguintes
.

Embora a apelada sustente que o desabastecimento decorreu de estiagem severa, configurando força maior excludente de responsabilidade,
o próprio relatório técnico juntado aos autos
(ID. nº 194318098)
demonstra que a concessionária acompanha os índices de pluviosidade desde 2018
e reconhece a estiagem como fenômeno sazonal, recorrente e previsível na região
.

A força maior, nos termos do
parágrafo único do
artigo 393 do Código Civil, caracteriza-se por evento imprevisível ou, ainda que previsível, inevitável.
Ocorre que o município de Alta Floresta está localizado
em zona de transição do
cerrado, bioma sabidamente caracterizado por períodos sazonais de seca intensa, especialmente nos meses que antecedem o verão.
Ademais, a própria concessionária reconhece que a região sofre anualmente com períodos de estiagem, próprios do clima quente e seco da região.

No caso concreto, a previsibilidade do fenômeno climático afasta a configuração da excludente de responsabilidade, impondo à concessionária o dever de adotar
medidas preventivas eficazes para assegurar a continuidade e regularidade do abastecimento, não sendo aceitável
, ainda,
a simples transferência do ônus ao consumidor, especialmente hipossuficiente, como ocorre na exigência de solicitação expressa de caminhão-pipa para não sofrer o desabastecimento
(ID
326576392
, p. 16/45)
.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - COPASA - MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - TESES REJEITADAS - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR AFASTADOS - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANO MORAL - CABIMENTO - DANO IN RE IPSA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

O caso fortuito e a força maior não se confundem; enquanto o primeiro é um evento totalmente imprevisível, o segundo é previsível, mas de consequências inevitáveis.
Não há falar em caso fortuito ou força maior, uma vez que as estiagens ocorridas na região de Pedra Azul se repetem, histórica e notoriamente, não sendo, portanto, imprevisíveis, ou com consequências inevitáveis
, cabendo à concessionária adotar todas as medidas cabíveis e possíveis para evitar a descontinuidade do serviço público essencial nos períodos de seca.
[...]
”
(TJ-MG - AC: 00156274020198130487, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 11/05/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2023)

“
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Apelação cível em face de sentença cujo teor julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a concessionária demandada cumpra a obrigação de fazer referente ao
restabelecimento do serviço de água potável na residência do autor
, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R
$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de declarar a inexigibilidade da fatura de água referente ao mês de outubro de 2019. [...]
Alegação de que inexistiria o dever de indenizar diante de caso fortuito externo
, pois a suspensão do fornecimento de água teria se dado em razão da baixa vazão do rio
São Francisco
, decorrente da
escassez de chuvas na época do evento danoso
. NÃO ACOLHIDA. Ausência de comprovação dos fatos narrados.

Região do
S
ertão que possui o clima naturalmente semiárido, caracterizado por longos períodos de seca. Escassez hídrica que se trata de fortuito interno.
Ausência de investimentos estruturais. Ademais, mesmo que se entendesse pela licitude da interrupção do serviço, a demora de mais de 60 (sessenta) dias para regularização do problema não se mostra razoável, notadamente diante da
essencialidade do fornecimento de água. Ausência de provas quanto à adoção das medidas cabíveis para tentar diminuir os danos decorrentes do desabastecimento.
[...]
DANO MORAL CONFIGURADO. [...]”
(TJ-AL - Apelação Cível: 0701056-64.2019.8.02 .0055 Santana do Ipanema, Relator.: Des. Fábio José Bittencourt Araújo, Data de Julgamento: 08/02/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2024)

“
[...]
ÁGUA CONSIDERADA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO
. FORNECIMENTO INTERROMPIDO, POR QUASE 15 (QUINZE) DIAS, EM
PERÍODO DE SECA NA REGIÃO
.
BAIXA DISPONIBILIDADE HÍDRICA PREVISÍVEL QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA EMBASA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DANO MORAL COLETIVO. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO. CONHECIDA E PROVIDA. [...] Prova mais do que suficiente de que a água fornecida pela Recorrida esteve imprópria para o consumo em diversas ocasiões esparsas, o que configura falha na prestação do serviço de fornecimento, por força do art. 14 do CDC. A corroborar com essa falha, também não se pode olvidar o fato de que, nos períodos de seca e longa estiagem, os consumidores chegavam a ficar mais de uma semana sem receber água, cenário no qual evidentemente o padrão mínimo de dignidade de qualquer ser humano é posto em xeque
. A baixa disponibilidade hídrica da região certamente dificulta o fornecimento de água pela Apelada,
mas isso não pode ser por ela utilizado como subterfúgio para se escusar do cumprimento de suas obrigações perante os consumidores
, não havendo falar em culpa exclusiva desses por não possuírem reservatórios em suas residências, muito menos em caso fortuito ou força maior
. Trata-se de um fenômeno regional mais do que público e notório, do qual não se pode alegar desconhecimento ou imprevisão.
Caberia a Apelada se antecipar a isso e adotar de antemão as medidas necessárias para conseguir contornar tais dificuldades
, a exemplo de disponibilizar caminhões-pipa para a população, por mais que isso gere custos extras em seu orçamento. [...]
” (TJ-BA - APL: 80011996220168050189 VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PARIPIRANGA, Relator.: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 27/11/2020)

Registre-se que há comprovação documental de que a parte autora contatou a concessionária, conforme ID 326576361, demonstrando interesse em buscar uma solução ao problema.

Ademais, o
fato de a concessionária ter implementado cronograma de racionamento autorizado pelo poder público municipal não altera em nada sua responsabilidade de garantir o fornecimento mínimo de água tratada e potável à população. O racionamento pode, eventualmente, reduzir a disponibilidade do serviço, mas jamais pode implicar em supressão total e prolongada ou em fornecimento de água imprópria ao consumo. O dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro permanece íntegro, independentemente das dificuldades operacionais enfrentadas pela concessionária.

Outrossim, o fato de a concessionária ter adotado determinadas medidas em nível municipal, no intuito de mitigar os efeitos da crise hídrica, não tem o condão de elidir sua responsabilidade
pela falha na prestação de serviço
no caso concreto, uma vez que tais providências constituem mero cumprimento do dever legal e contratual inerente à sua atividade.
Ora, certo é que a
diligência genérica perante a coletividade não supre a obrigação de prestar o serviço de forma adequada e eficaz a cada usuário, individualmente considerado.

A jurisprudência majoritária dos tribunais pátrios, inclusive deste egrégio Tribunal, é pacífica no sentido de que o dano moral
decorrente de falha na prestação de serviço público essencial
, como no caso concreto,
configura-se
in
re

ipsa
, dispensando a demonstração do sofrimento concreto
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇO DEFORNECIMENTODEÁGUA.
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORMA DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CONTINUIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL.
DANO MORAL IN RE IPSA
. [...] 3. Tratando-se de reclamação relativa à prestação de serviço público por empresa concessionária, não só a lei consumerista (CDC, art. 14), mas a própria Constituição Federal disciplina a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público (CF, art. 37, § 6º). [...] 5.
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
.” (TJ-MT 1005459-59.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO E RACIONAMENTO PROLONGADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). [...] O fornecimento de água é serviço público essencial submetido ao regime de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e da legislação consumerista, sendo aplicável a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).
A privação do serviço de água por período prolongado caracteriza dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando a comprovação de efetivo abalo
, conforme orientação consolidada no STJ e no TJMG
.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50058892720178130223, Relator.: Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/09/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2025)

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da lesão, a extensão do dano, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da sanção e a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa.

No caso
em apreço
, considerando a gravidade da falha que se traduziu na privação de serviço absolutamente essencial por período
considerável
, a natureza do bem jurídico violado
(
dignidade da pessoa humana e direito fundamental à saúde
)
, a capacidade econômica da concessionária enquanto empresa de grande porte, e a imperiosa necessidade de desestimular a reiteração de condutas semelhantes por meio do caráter pedagógico da condenação,
fixo a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor que reputo adequado, justo e proporcional às circunstâncias específicas do caso.

Considerando o caráter contratual da relação jurídica, os juros moratórios deverão incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Necessário, ainda, reconhecer as alterações significativas promovidas pela publicação da Lei
nº 14.905/2024
aos dispositivos do Código Civil que tratam dos consectários legais

(
arts
. 389 e 406)
, tendo a referida norma estabelecido que,
nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorrida em 1º/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MAIARA MOREIRA DA SILVA

, para condenar a
concessionária
à indenização por danos morais no valorde R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros moratórios a contar da
citação
(art. 405 do CC) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), determinando, ainda, quea correção monetária e os juros moratórios observem o disposto na Lei nº 14.905/2024, aplicando-se:
(i)
até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos, o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112); (
ii
)
após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA como índice de correção monetária e, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Por conseguinte, modificado o julgado e provido em parte o recurso, considerando que a parte autora decaiu em parte mínima do pedid
o
,
inverto
o ônus de sucumbência, condenando a
parte
requerida/apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual fixado em sentença, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025